Tribunal: TJPA
Processo: 0832189-74.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0832189-74.2018.8.14.0301

APELANTE: MARINALVA DE JESUS RAIOL GONCALVES

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1-

A apelante ajuizou ação pretendendo ver reconhecido o seu direito de permanecer nos quadros da Administração Pública em face de dispensa pelo Administrador Público;

2-

Por óbvio, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

3-

Ora, é incontroversa a contratação à título precário, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, como afirmado na exordial. Entretanto, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a dispensa, a qualquer tempo, do servidor contratado a título precário, já que este não goza do direito à estabilidade, razão pela qual não há que se falar na estabilidade prevista no art. 41, caput, da CF/88, somente aplicada aos servidores efetivos e aos que se enquadram na hipótese do art. 19, da ADCT, o que verifico não ser o caso da recorrente, porquanto ingressou no serviço público por contrato temporário.

4-

Julgando que o ato jurídico em questão foi feito sem a observância da formalidade imposta na Constituição - aprovação em concurso público, não há dúvida alguma de que o ato é nulo, nesse sentido o servidor contratado a título precário não goza do direito à estabilidade.

5-

Resta-se, portanto, impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário;

6. Recurso conhecido e improvido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 01 a 08 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL
interposta por MARINALVA DE JESUS RAIOL GONÇALVES
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que julgou improcedente a ação ordinária proposta pela apelante em face do Estado do Pará.

Consta nos autos que a autora, ora apelante, ajuizou ação pleiteando que seja reintegrada ao cargo público aduzindo que fora admitida pelo Estado do Pará, para exercer a função de natureza temporária, , entretanto, o contrato fora prorrogado reiteradas vezes por mais de 25 (vinte e cinco) anos.

Assim requereu a reintegração em seu respectivo cargo.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença (ID Num. 12442135), que julgou improcedente o pedido.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID Num. 12442138), combatendo a sentença, arguindo que a conduta do apelado foi totalmente irregular, sem observância dos ditames legislativos e da própria Constituição Federal/88.

Defendeu, também, que a contratação por período superior ao estabelecido em lei desvirtuou o caráter de excepcionalidade insculpido pela norma constitucional, fato que transformou a natureza do contrato temporário em permanente.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, conforme ID Num. 12442145 pugnando pelo improvimento do recurso de apelação, bem como pela manutenção da sentença de 1° Grau em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 14164037.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo improvimento do recurso de apelação. (ID Num. 15902889).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

No mérito, tratam os autos do reconhecimento de direito de servidores temporários com vínculo de contratação excepcional a reintegração no quadro da administração pública em face de dispensa pelo Administrador Público.

Analisando os autos, é de se notar que o contrato de trabalho dos recorrentes perdurou por no mínimo 25 (vinte e cinco) anos, tendo transcorrido impassível, mediante renovações sucessivas, motivo pelo qual pretende ser reintegrada ao serviço público.

Ademais, observa-se que o mérito da questão gira em torno da denominada estabilidade excepcional, prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Eis o teor do dispositivo citado:

“Art. 19 Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.”

Verifica-se, no caso, que se trata de cargo de livre nomeação e exoneração, nos termos do artigo 37, II, da CF, como uma exceção à regra do concurso público.

Veja-se:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”

Dessa forma, sabe-se que os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm suporte no artigo supra mencionado, bem como no art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

Assim, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

Com efeito, a Constituição/88 estipula a obrigatoriedade do concurso público para o acesso a cargo ou emprego público, ao dispor, em seu art. 37, II, in verbis:

“(...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. (...)”

Do texto constitucional acima, depreende-se que o princípio da obrigatoriedade do concurso público comporta exceções, aplicando ao caso em tela, a exceção ao princípio da obrigatoriedade do concurso público que ficou consignada no inciso IX do art. 37 da CF/88, in verbis:

“(...) IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. (...)”

Neste contexto, é incontroversa a contratação da recorrente a título precário, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, como afirmado na exordial. Entretanto, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a dispensa, a qualquer tempo, do servidor contratado a título precário, já que este não goza do direito à estabilidade, razão pela qual não há que se falar na estabilidade prevista no art. 41, caput, da CF/88, somente aplicada aos servidores efetivos e aos que se enquadram na hipótese do art. 19, da ADCT, o que verifico não ser o caso da apelante, porquanto ingressou no serviço público por contrato temporário.

Em que pese, este Egrégio Tribunal já firmou entendimento neste sentido, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Servidora permaneceu no serviço público estadual na condição de contratada temporária, exercendo a função de professora de julho de 1996 até maio de 2009, nas escolas estaduais localizadas no Município de Capitão Poço. 2. A sentença combatida julgou improcedente o pedido de reintegração ao serviço público. 3. No vertente caso, a ex-servidora foi mantida no serviço público por longos anos sem prévia aprovação em concurso público. Contrato nulo. Não há que se falar em estabilidade e, por conseguinte, em reintegração ao cargo público. 4. Apelo conhecido e improvido.” (AP nº 2017.02308179-13, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, DJ 5-6-2017)

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1- A apelante laborou na Administração Estadual no Município de Capitão Poço por mais de 16 (dezesseis) anos, mediante sucessivas prorrogações do contrato temporário inicialmente firmado;

2- O servidor contratado a título precário não goza do direito à estabilidade, razão pela qual, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a sua dispensa, a qualquer tempo;

3- Impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário;

4- Apelo conhecido e desprovido”

(AP nº 2017.03637615-54, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, DJ 2017-08-29)

Com tais razões, acolho ainda o judicioso parecer ministerial, que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora debatida:

“(...) Dessa forma, é inegável que o vínculo criado entre o trabalhador temporário e a Administração é caracterizado pela precariedade, podendo o Poder Público desfazê-lo a qualquer tempo, por motivo de conveniência e oportunidade, ainda que o funcionário esteja acometido por alguma enfermidade.”

Portanto, não há como acolher o pleito de reintegração ao serviço público, tendo em vista o reconhecimento da nulidade dos contratos em razão de terem sido condicionados ao serviço público por longos anos sem prévia aprovação em concurso público, não fazendo jus a qualquer tipo de estabilidade.

Ante o exposto, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada integralmente, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),

de

de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2024